Tribunal: TJPA
Processo: 0018005-90.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018005-90.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CLAUDIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: CLAUDIA VIEIRA DA SILVA, B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018005-90.2017.8.14.0040

APELANTE/APELADO: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADA/APELANTE: CLAUDIA VIEIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR.
RECURSO APRESENTADO POR B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA QUE DETERMINOU INDENIZAÇÃO DAS ACESSÕES. ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MÉRITO. CABIMENTO DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA (20%). CUMULAÇÃO TAXA FRUIÇÃO E MULTA COMPENSATÓRIA DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. PRECEDENTES. RESP Nº 2.024.829/SC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO APRESENTADO POR CLAUDIA VIEIRA DA SILVA
. PRETENSÃO DE CONDICIONAR A REITEGRAÇÃO DE POSSE AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES PELAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. REITEGRAÇÃO QUE DECORRE DA RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Tratando-se de rescisão unilateral motivada por inadimplemento do comprador, sabe-se que a retenção de valores pagos pelo consumidor ao vendedor somente pode flutuar entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento), vide que o vendedor já terá de volta o imóvel;

II) Não obstante, diante do fato de que a rescisão se deu por culpa do comprador, faz-se possível a cumulação da cobrança de taxa de fruição e a multa compensatória de retenção de valores (RESP Nº 2.024.829/SC);

III) Impossível o condicionamento da reintegração da posse ao prévio pagamento da indenização pelas benfeitorias e acessões, visto que medida decorrente da rescisão do contrato, o qual exige o restabelecimento do
Status Quo Ante.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018005-90.2017.8.14.0040

APELANTE/APELADO: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADA/APELANTE: CLAUDIA VIEIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
CLAUDIA VIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas nos autos de Ação de Rescisão Contratual C/C Reintegração
.

De início, tratou-se de ação de anulação rescisão de contrato movida em face do inadimplemento de promitente comprador. Nesse sentido, narrou a empresa autora que as partes firmaram contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel de formulário nº 5583, situado na Rua V-14, Quadra 09A, Lote 20, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas/PA, com área de 203,78 m2. Desse contexto, afirma que a demandada se comprometeu a pagar a dívida no valor de R$ 60.363,71 em 180 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 329,80 acrescidas de juros compensatórios e correção monetária anual de acordo com o IGPM/FGV. Desse cenário, entretanto, alega que a requerida deixou de quitar sua parte ideal do contrato a partir da primeira parcela, e que após ser notificado para pagar o débito permaneceu inerte, o que ocasionou a resolução do contrato por dissolução.

Em contestação, afirmou a demandada que são totalmente improcedentes os direitos alegados na inicial. No mérito, alegou a nulidade das cláusulas contratuais, afirmando ainda que no local foi construída uma benfeitoria (casa onde reside). Requereu ao final, a improcedência do pedido, ou, caso procedente, a devolução de valores pagos e a indenização pelas benfeitorias.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou parcialmente procedente a demanda contida na inicial. Nesse sentido, o juízo singular: 1) declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial; b) determinou a reintegração da posse do imóvel à autora; c) determinou a restituição dos valores efetivamente pagos a promissária compradora, sobre os quais deveria incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, obrigando a promissária vendedora a restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial; d) obrigou a requerente a indenizar a requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo ser compensadas com os valores que teria que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79; e) condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça

APELAÇÃO apresentada pela empresa demandante (ID. 11034759), onde sustentam que a sentença merece ser reformada. Conforme a isso, afirma: 1) que a sentença é nula na parte em que determinou a indenização das acessões, vide julgamento extra petita; 2) ser necessária a reforma parcial da sentença sobre a restituição de 80% do valor efetivamente pago; 2) ser impossível a anulação unilateral do contrato, vide ausência de dolo, coação ou fraude; 3) que o percentual de retenção de 20% é uma afronta ao artigo 32-A da Lei nº 13.786/2018; 4) é possível, legal e previsto no contrato celebrado entre as partes a cumulação da cobrança de taxa de fruição e multa compensatória; 5) que o contrato firmado entre as partes é ato jurídico perfeito e deve ser protegido por força do art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 11034764), onde sustenta que a sentença merece reforma parcial. Nesse sentido, afirma que a reintegração da posse deveria ser subordinada a prévia indenização pelas benfeitorias realizadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018005-90.2017.8.14.0040

APELANTE/APELADO: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADA/APELANTE: CLAUDIA VIEIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, observo e estendo do benefício da gratuidade da justiça à parte outrora demandada.

Pela ordem dos apelos, vejamos primeiramente o recurso apresentado pela empresa autora.

APELAÇÃO APRESENTADA POR B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Primeiramente, vê-se que um dos apelos recursais circunda a preliminar de nulidade de parte da sentença. Conforme a isso, verifica-se que o recorrente alega que a sentença fora proferida de forma extra petita quando lhe obrigou a indenizar acessões realizadas pelo demandado.

Desse modo, faz-se essencial elucidar as particularidades desses diferentes institutos: enquanto a benfeitoria é em suma obras ou despesas efetuadas em determinado bem para conservá-lo e melhorá-lo, entende-se que tal instituto corresponde a uma ação em uma coisa já existente; por outro lado, acessão corresponde a aquisição de propriedade de algo novo, diferente do bem original, conforme exposto no art. 1.248 do Código Civil. Nesse sentido, exemplos de acessões são
‘’por formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por abandono de álveo, por plantações ou construções’’.

Logo, depreende-se que a construção de uma edificação ou o plantio correspondem a acessões. E não, como pode ser gerada certa confusão, uma benfeitoria.

Portando, deve ser observado o disposto no art. 1.255 do Código Civil, o qual prevê que
‘’ aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização’’.

Desse modo, depreende-se que a sentença não é nula por ter declarado o direito da demandada de ser indenizada por acessões que somente serão apuradas em existência na liquidação de sentença, vide que o juízo observou o comando normativo inequívoco do art. 1.255 do CC/2002.

Portanto, não há o que se falar que a sentença fora proferida de maneira extra petita, vide que o tema da indenização das benfeitorias e das acessões decorrem da rescisão do contrato de compra e venda que por certo tempo garantiu a posse do comprador no terreno em questão. Por outro lado, vê-se que a indenização é justa, visto que aquele que indeniza pelas benfeitorias e pelas acessões toma a propriedade de todos os bens em questão, ganhando com a valorização do imóvel por empreendimento realizado por terceiro de boa-fé.

É o que tem compreendido a jurisprudência do presente TJE em casos análogos. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - RESOLUÇÃO ACOLHIDA - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA ACOLHER O PEDIDO DE TAXA DE FRUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA NOS TERMOS DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, "D", DO RITJE/PA. 1 - In casu, é incontroversa a falta de adimplemento do apelado com relação as parcelas previstas no contrato firmado entre os litigantes. Se o devedor embora notificado persiste no inadimplemento absoluto e não cumpre com a sua obrigação, incorre em mora. 2 - Se a mora não foi purgada, torna-se possível a rescisão contratual com a determinação da reintegração de posse, com restituição dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador nos termos consignado na sentença a quo, com a apuração de eventuais benfeitorias úteis e necessárias ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, que ocorrerá em fase de liquidação. 3 – Decisão Monocrática recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos já minudenciados (TJPA - Processo nº 0800172-55.2019.8.14.0040 - 1ª Turma de Direito Privado – Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Julgado em 23/01/2023).

Superada a questão preliminar, vejamos o mérito do recurso.

Uma das controvérsias recursais consiste em avaliar a correção da sentença de piso que rescindiu o contrato de compra e venda e fixou o percentual de retenção em 20% (vinte por cento), determinando a restituição de 80% (oitenta e cinco por cento) do valor comprovadamente pago. Inicialmente, alega a recorrente que o percentual de retenção fixado pelo juízo de piso em 20% (vinte por cento) sobre os valores viola o que foi livremente acordado pelas partes, já que haveria cláusula do contrato estipulando expressamente a forma de restituição de valores em caso de resilição contratual.

Entretanto, ao mesmo tempo em que a Súmula 543 do STJ considerou válido o direito de retenção de parte do valor pago em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor/comprador, resta também pacificado a limitação do percentual de retenção entre 10% e 25%. Trata-se, sobretudo, de entendimento que considera que outras formas de cálculo de retenção conduzem a desarrazoado prejuízo para o comprador hipossuficiente, eis que a parte já sofrerá com a perda da posse do bem que retornará ao vendedor.

Logo, depreende-se que uma retenção a maior que a permitida pela jurisprudência pátria conduz ao enriquecimento injustificado do promitente vendedor, o qual já terá de volta o imóvel em questão.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DOS COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga 2. A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, concluindo pela impossibilidade da realização do leilão extrajudicial, haja vista a ciência do recorrente da pretensão de rescisão contratual por parte do promissário comprador. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp n. 2.051.509/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Desse modo, percebe-se que não há o que se falar em anulação unilateral do contrato ou de afronte a lei, vide que o entendimento seguido pelo juízo de piso, bem como por esse presente TJE, é de que o código de defesa do consumidor conduz a referida limitação da retenção dos valores pagos.

Por outro lado, sabe-se que o presente caso é exatamente aquele que permite a cumulação de taxa de fruição e multa compensatória pela rescisão contratual. Nesse sentido, quando a rescisão se dá por culpa do comprador, é cediço o entendimento jurisprudencial que reconhece a possibilidade de cumulação da taxa com multa compensatória, vide que de naturezas diferentes. É o que se trata, eis que a taxa de fruição possui natureza indenizatória específica pelo uso do bem durante o período de inadimplência, enquanto a multa contratual visa a compensação pelos prejuízos decorrentes da rescisão contratual. Conforme a isso, sabe-se que a vedação de cumulação somente ocorre quando há cobrança de duas taxas de natureza equânime, por exemplo, taxa de fruição e lucros cessantes.

Vejamos, então, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se, quando da rescisão contratual por inadimplemento do consumidor, é possível cumular a cláusula penal compensatória com a indenização pelo tempo de fruição de imóvel. (...)

5. A garantia ao promitente vendedor do recebimento de indenização pelo tempo em que o comprador desistente ocupou o bem, a fim de evitar enriquecimento ilícito, não deve ser confundida e englobada no percentual da cláusula penal de retenção em favor do construtor. (...) 6. Independentemente de ter sido ocupado o bem, mantém-se os 25% de retenção dos valores pagos pelos adquirentes e a taxa de ocupação será cobrada separadamente, quando comprovada a utilização do imóvel edificado. 7. A taxa de ocupação não guarda relação direta com a rescisão contratual, mas com os benefícios que auferiu o ocupante pela fruição do bem, razão pela qual não foi incluída no cálculo prévio que prefixou as perdas e danos na cláusula penal compensatória. 8. A indenização pelo tempo de fruição do imóvel, configura-se como um custo extraordinário que vai além daquele que naturalmente se espera quando se trata de rescisão contratual causada por uma das partes, o que justifica que a contratante faça jus à cumulação da multa fixada na cláusula penal com a taxa de ocupação. 9. A indenização pelo tempo de utilização do imóvel tem natureza jurídica de aluguéis e se justifica pela vedação ao enriquecimento sem causa. Por isso, a indenização pelo tempo de fruição do bem deve basear-se no valor de aluguel do imóvel em questão e o promissário vendedor deve receber pelo tempo de permanência do comprador desistente. (...) 11. Situação distinta é aquela prevista no Tema 970/STJ, o qual define que a cláusula penal moratória por ter a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes. (...) 13. Recurso especial conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento de taxa de ocupação pelo tempo que usufruiu do imóvel. (REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Diante da particularidade do caso, então, percebe-se que a sentença merece reforma para que seja permitido a cumulação da retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos e da cobrança da taxa de fruição, a qual poderá servir de compensação com os valores que teria que restituir aos requeridos, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79. Não obstante, entretanto, que o valor da taxa de fruição deverá ser calculado em fase de liquidação de sentença, eis inexistir conteúdo probatório que aponte de maneira segura o valor devido a título da referida taxa.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de declarar válida a cobrança de taxa de fruição com multa compensatória por rescisão contratual.

Feitas as considerações, vejamos então as razões expostas no apelo da demandada.

APELAÇÃO APRESENTADA POR CLAUDIA VIEIRA DA SILVA

Em suma, o apelo em questão reside na afirmação de que a sentença merece reforma para condicionar a reintegração de posse à prévia indenização pelas benfeitorias e acessões.

Desse contexto, entendo que a pretensão da recorrente é impossível, dado que a reintegração da posse é mera decorrência logica da resilição do contrato avençado, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir. Não obstante, a referida indenização exige a previa apuração do
quantum
em sede de liquidação de sentença, fazendo-se impossível condicionar a reintegração à indenização.

Em casos bastante similares, é o que vêm compreendendo a jurisprudência do presente TJPA. Vejamos:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU E RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR – ANÁLISE CONJUNTA - MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO RÉU –RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA EMPRESA AUTORA DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO – LEGALIDADE – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] Outrossim, entendo ser incabível o pedido do réu de condicionar a reintegração de posse em epigrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, visto que a medida reintegratória na hipótese é uma mera decorrência logica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a previa apuração do quantum em sede de liquidação de sentença. [...] Recursos de Apelação e Adesivo Conhecidos e Improvidos, mantendo incólume a sentença vergastada. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805905-02.2019.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/08/2021 )

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a parte da sentença que ordena a reintegração imediata da posse.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025